Tribunal: TJDFT
Processo: 0003492-77.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003492-77.2018.8.07.0008 RECORRENTE: HILCIMAR LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Lesão corporal. Desclassificação para contravenção penal vias de fato. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Prova. Individualização. 1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos – fotografias e depoimento de policiais militares que atenderam a ocorrência. 2 - Se não há dúvidas de que da agressão resultou lesão corporal, a falta de laudo de exame de corpo de delito não afasta a existência do crime, descabendo desclassificar a imputação para contravenção penal de vias de fato. 3 - A conduta consistente em ameaçar a vítima de morte, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça. 4 – Tendo o réu descumprido medidas protetivas de urgência, mantém-se a condenação nas penas do art. 24-A, da L. 11.340/06. 5 – O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Aumento fundamentado, mas excessivo, comporta alteração. 6 - Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação aos artigos 158 e 368, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas quanto à autoria do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 158 e 368, incisos II e VII, ambos do CPP, pois a turma julgadora concluiu que as provas colhidas nos autos não deixam dúvidas de que a maneira como o recorrente agiu, extrapolou o tipo penal do crime, levando à maior censurabilidade da conduta e à valoração negativa da culpabilidade. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003